Tribunal: TJSP
Processo: 2170991-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de tutela cautelar antecedente - Condomínio edilício – Tutela antecipada – Indeferimento da liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de tutela cautelar antecedente - Condomínio edilício – Tutela antecipada – Indeferimento da liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170991-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
ROSIMARA DOS SANTOS RICCIARDI, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
SANTA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170991-77.2020.8.26.0000 - Voto no 45.166 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2170991-77.2020.8.26.0000
Agravante: Rosimara dos Santos Ricciardi
Agravado: Condomínio Edifício Santa Cruz
Comarca:
Praia Grande (2a. Vara Cível - Proc. n.o 1006384-88.2020.8.26.0477)
Juiz (a):
Thais Cristina Monteiro Costa Namba
VOTO No 45.166
Agravo de instrumento Ação de tutela cautelar antecedente -
Condomínio edilício
Tutela antecipada
Indeferimento da
liminar Decisão mantida.
Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada
para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela,
deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela
antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo,
também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada,
desde que novos elementos a recomendem.
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladada a fls. 28/31 (fls. 638 e 642/644 dos autos principais), proferidas
nos autos da ação tutela cautelar antecedente, fundada em condomínio
edilício, que, entre outras disposições, manteve o indeferimento da
antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na demanda. Alega a autora, ora
agravante, em síntese, que no caso em tela faz jus à liminar requerida na
demanda e o “imediato religamento da água em sua unidade, o reparo do vazamento e da
infiltração gerados por consequência da obra em andamento no condomínio, além da
suspensão da obra por tempo indeterminado, diante da urgência e do dano atual
experimentado pela Agravante desde 25 de maio do corrente ano” (fl. 03); que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170991-77.2020.8.26.0000 - Voto no 45.166 - fss
3
violação ao art. 489 do CPC/2015. Argui a necessidade de reforma da r.
decisão e pede a: “antecipação de tutela, a fim de que se determine que o condomínio
Agravado, no prazo de 24h, providencie o imediato fornecimento de água na unidade
condominial da Agravante, diante dos novos elementos carreados na ação que justificam a
concessão da tutela de urgência em favor da Agravante, que já suporta por 2 (dois) meses a
interrupção de serviço essencial para si e sua filha menor, sob pena de MULTA DIÁRIA em
valor a ser fixado pelo Douto Desembargador Relator, valendo a própria decisão como ofício
a ser protocolado diretamente por este causídico na sede do condomínio Agravado” (fl.
12). Negado efeito suspensivo (fl. 423), não veio contraminuta porque não
citado o agravado.
É o relatório.
No caso vertente, sem razão a agravante quando
postula ausência de fundamentação da r. decisão, tendo em vista que, a
princípio, não se há de falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, pois em sua
decisão, a douta juíza de primeiro grau considerou que o ponto controvertido
na demanda, tendo-se em conta o pleito de tutela antecipatória novamente
reiterada pela autora, ou seja, não lhe faltou motivação ou houve violação do
direito de defesa sob a proteção na Constituição da República. Além disso,
sem razão a agravante quando postula o decreto de nulidade da r. decisão em
razão da ausência de fundamentação, pois, a princípio, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque a decisão está
fundamentada o quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação
do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas
apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que a
insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170991-77.2020.8.26.0000 - Voto no 45.166 - fss
4
declaração” (EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito
Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado
a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi
(desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em
08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Esse recurso veio por prevenção em razão do
agravo de instrumento n.o 2131097-94.2020.8.26.0000. A turma julgadora
negou provimento ao recurso da agravante, tendo-se em conta a necessidade
do contraditório.
O fato é que há conexão com os autos
n.°1006163-08.2020.8.26.0477, ou seja, existem duas demandas entre as
partes litigantes.
Sendo assim, foi indeferida a tutela antecipatória,
razão pela qual não discordo da douta juíza de primeiro grau que esclareceu
para a agravante que no caso ora sob exame, “verifica-se que o agravo de
instrumento interposto em face desta decisão, negou provimento ao recurso, consignando
que se novos elementos surgissem, poderia ser concedida a tutela antecipada denegada.
Assim, a autora, com base em novos fundamentos e provas colacionadas nos autos achou
por bem reiterar o pedido e solicitar nova apreciação da tutela de urgência, o que foi
indeferido novamente (folha 638). Desta feita, entendo que o pedido de folhas 639, no qual a
autora pede pela breve apreciação do pedido de tutela de urgência formulado na peça de
emenda, já foi analisado pela decisão de folha 638 que recebeu a emenda à inicial. Ainda
que assim não fosse, anoto que ausente qualquer novo elemento ou prova que justificasse o
deferimento da tutela de urgência já indeferida em duas instâncias. Sendo assim, INDEFIRO
o pedido de urgência formulado pela autora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170991-77.2020.8.26.0000 - Voto no 45.166 - fss
5
Não houve fatos novos, tal como constou da r.
decisão ora agravada, tendo-se em conta que ainda pendente a citação da
parte contrária; tenha-se em conta que nada impede a reapreciação da medida
após o contraditório.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se em
prova inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação, desde que
não haja risco de ser providência de efeitos irreversíveis (art. 273, caput e §§
1o e 2o, do CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015); tenha-
se em conta que a tutela em caráter antecedente ou a tutela cautelar têm sua
previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do CPC/2015, bem como a tutela
provisória nos artigos 294 ao 299 do CPC/2015.
A tutela provisória pressupõe: probabilidade do
direito, e, em caso como o vertente, que haja “perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo”, ou seja, apenas excepcionalmente, segundo o
poder de cautela do juiz, é que poderá ser concedida a liminar.
No caso ora sob exame, o douto juiz de primeiro
grau, dentro do poder geral de cautela, indeferiu a tutela provisória de
urgência em respeito ao contraditório, tendo em vista que a demanda ainda
está na fase de conhecimento.
Portanto, se a situação das partes ainda não está
suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade de seu cabimento, a
antecipação de tutela deve ser negada.
No caso sob exame, recomenda-se que, antes de ser
deferida a antecipação da tutela, seja ouvida a parte contrária. Não se
vislumbra, desde logo, nenhuma razão para reformar-se a r. decisão agravada,
a qual fica mantida.
De qualquer modo, assim como a tutela antecipada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170991-77.2020.8.26.0000 - Voto no 45.166 - fss
6
pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser
concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a
recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c. art.
139, I, do CPC/2015).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo, com a
observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica